Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718404-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAICON SILVA DE OLIVEIRA APELADO: LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, E &amp; O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Tendo em vista que a apelada E &amp; O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA está representada pela Curadoria Especial, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para que apresente contrarrazões ao recurso. Após, certifique-se o transcurso do prazo para que a apelada LONGITUD CAR LOCACAO INTELIGENTE DE VEICULOS LTDA apresente contrarrazões. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora